Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-54.2019.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002284-54.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios, Férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), SUELAINE LEITE DE SOUZA VIEIRA - CPF: 688.276.101-97 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), JULIENNE FERREIRA VIEIRA - CPF: 825.806.421-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002284-54.2019.8.11.0021 – Juizado da Fazenda Pública de Água Boa – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUA BOA.

RECORRIDO: SUELAINE LEITE DE SOUZA VIEIRA e outra.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – FÉRIAS DE 45 DIAS – DIREITO AO TERCO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS –IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA – PARCELA NÃO INCORPORAVEL À APOSENTADORIA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE NOS TERMOS DO TEMA 810 STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7o, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.

Tratando-se de verba não incorporável à aposentadoria, indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a diferença de terço constitucional, todavia, devida a incidência do imposto de renda.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente no recolhimento das verbas atinentes ao 1/3 de férias sobre os 15 dias de julho, não pagas, a fim de incidir 1/6 do salário de professor sobre o total de rendimentos (salário bruto), que é composto pelas verbas: vencimento mensal, quinquênio e quando houver, pela gratificação de curso, devendo também ser incorporado o pagamento nos vencimentos futuros das recorridas.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende que o período de recesso escolar não se confunde com férias – Da ausência de previsão legal.

2. Da necessidade de incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre eventual condenação.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende que o período de recesso escolar não se confunde com férias – Da ausência de previsão legal.

Rejeito tal proposta recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida, servidora pública municipal e da área da educação, postula o recebimento da diferença do terço constitucional de férias, pois, segundo a Lei Complementar 54/2011, o usufruto é de 45 dias e não apenas 30 dias, como defende ao Município recorrente.

Pois bem. Assim dispõem os artigos 61, I da citada Lei Municipal:

Art. 61- O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I- de 45 (quarenta e cinco) dias para Professores, de acordo com o Calendário Escolar;

(...)

A meu sentir, é equivocada a interpretação jurídica defendida pelo Município recorrente, pois, é direito constitucional do servidor, em usufruir férias anuais, com recebimento de, pelo menos, um terço, restando evidente que para este funcionário (da educação municipal), o seu período de férias corresponde a 45 dias.

Por tais motivos, sou pela ratificação da r. sentença fustigada assim anotada:

“...Vistos, etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO

PRELIMINAR:

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA:

Deixo de analisar o pedido de impugnação, uma vez que alegado em momento inoportuno, sendo que será analisado por ocasião de eventual interposição recursal.

MÉRITO:

Primeiramente declaro prescrita todas às pretensões anteriores a 13/11/2014, em obediência a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por SUELAINE LEITE DE SOUZA VIEIRA E OUTRA (01) em face do MUNICIPIO DE AGUA BOA – MT.

As partes autoras alegam, em síntese, que foram contratadas em 19/03/2002 para laborar na função de professora, requerendo o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias dos meses de julho, previsto na Lei Complementar 54/2011, a fim de incidir 1/6 do salário de professor sobre o total de rendimentos (salário bruto), que é composto pelas verbas: vencimento mensal, quinquênio e quando houver, pela gratificação de curso.

O Município de Água Boa apresentou contestação alegando que os 15 dias de julho se referem a período de recesso escolar não devendo confundir com férias, devendo o pedido ser julgado improcedente.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória.

Embora a Lei Municipal preveja o gozo de 45 dias de férias, o Município somente paga o terço constituconal sobre a remuneração correspondente a 30 dias.

Desta forma ocorre a violação ao princípio da legalidade, sob a ótica da conformidade, com prejuízo financeiro as partes demandantes.

A Administração Pública atua nos termos previstos ou permitidos por lei, não lhe sendo possível fazer tudo o que a lei não proíbe estando sua ação positivamente regulada e por isso só pode querer o que a lei permitir que queira.

Se a Lei Complementar 54/2011 do Município de Água Boa, em seu artigo 61, I, prevê, sem qualquer ressalva, o período de 45 dias de férias anuais, para o titular de cargo de professor, em função docente, não há qualquer margem para que a Administração pague o adicional de férias, que tem amparo constitucional, em relação a menor período.

Isto posto determino o pagamento de diferenças, observada a prescrição qüinqüenal..

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PRESENTE AÇÃO para:

A) DETERMINAR o recolhimento das verbas atinentes ao 1/3 de férias sobre os 15 dias de julho, não pagas, a fim de incidir 1/6 do salário de professor sobre o total de rendimentos (salário bruto), que é composto pelas verbas: vencimento mensal, quinquênio e quando houver, pela gratificação de curso, devendo também ser incorporado o pagamento nos vencimentos futuros das partes reclamantes;

B) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação (13/11/2019);

C) A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado na fase executória mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte Exequente na fase de cumprimento de sentença.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4o, inc. I), fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3o, inc. II)...”

2.
Da necessidade de incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre eventual condenação.

Rejeito o pleito de incidência de contribuição previdenciária sobre o referido montante, por se tratar de verba não incorporável à aposentadoria.

Por outro lado, devida à incidência do imposto de renda

sobre o terço constitucional de férias gozadas, sendo nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. 1. A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 450.899/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros. 2. A conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo fato gerador não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. (REsp n° 1.459.779-MA, Tema 881)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a incidência de imposto de renda sobre o valor principal devido à Recorrida, quando do pagamento, realizando-se ainda o depósito em favor da Receita Federal.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021